Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735604-09.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA FUNDAMENTOS. MERO INCONFORMISMO. 1. Tendo o laudo pericial, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo agravante, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, buscando seja declarada a imediata recomposição da reserva matemática. Pontua acerca da diferença entre custeio e reserva matemática. Destaca que a perícia não apurou o valor integral a ser vertido pelo Banco do Brasil e pela parte autora, com vistas a custear a majoração do benefício complementar decorrente da inclusão de diferenças salariais; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementadas nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acórdão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 e 885, ambos do CCB e 917, §2o, do CPC, afirmando que laudo pericial homologado incorreu em equívocos e a decisão recorrida representa benefício ilícito ao recorrido e gera o enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 18, caput e §3, ambos da Lei Complementar 109/01, 884 e 885, ambos do CCB e 917, §2o, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (60006058): (...) Com relação à validação de cálculos periciais, registra-se que esta deve observar os parâmetros fixados no artigo 473 do CPC, in litteris: (...). Observados estes parâmetros, compete à parte, ao impugnar o laudo, apresentar elementos seguros e concretos de que os parâmetros adotados estariam incorretos, não sendo o mero inconformismo uma justa causa para tal intento. No caso, carecem nos autos fundamentos que demonstrem a existência de equívocos nos cálculos periciais apresentados. Com relação a alegação de equívoco na utilização do NTA, como bem apontou o juízo a quo, o Sr. Perito judicial, no laudo complementar de ID no 150219109 (autos de origem), especificou corretamente o motivo pelo qual não pode ser utilizada a NTA juntada em ID no 146976254 (autos de origem). Ademais, também não merece prosperar a alegação de ausência de apuração das diferenças de contribuições previdenciárias, tendo em vista o disposto expressamente no laudo pericial de ID. 120842490 – Página 30 e ss, com a devida demonstração das verbas que compuseram os salários de participação. Além disso, o laudo pericial ainda foi preciso ao dispor expressamente que o marco inicial dos juros de mora foi a citação, não havendo qualquer vício em tal ponto (ID. 120842488 – pag. 33 – autos de origem). Por fim, como novamente bem apontou o juízo a quo, o título judicial liquidado não determinou a necessidade de recomposição da reserva matemática. Nesse contexto, correta a ausência de tal recomposição nos cálculos periciais. Dessa forma, tendo o laudo pericial, cumprido as regras do art. 473 do CPC, estando os quesitos formulados satisfatoriamente esclarecidos e não havendo demonstração da ocorrência de alguma das causas elencadas no art. 468 da legislação processual civil, não se vislumbram justificativas aptas a amparar o requerimento de afastamento do laudo pericial. As reiteradas impugnações promovidas pelo agravante, mesmo diante dos diversos esclarecimentos prestados pelo expert, indicam apenas mero inconformismo com o resultado da prova que lhe fora desfavorável. Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028